Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COERCITIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo agravado em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o cumprimento da obrigação da fazer de fazer referente ao fornecimento do transporte para hemodiálise, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de multa coercitiva para obrigar o ente público a cumprir a obrigação de fazer referente ao fornecimento do transporte para hemodiálise e, considerando a ausência de recalcitrância, que fosse determinado em razão de eventual descumprimento da obrigação o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento na rede particular.
III. Razões de decidir
3. Na forma do art. 537, a multa cominatória pode ser fixada em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória, desde que suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação.
4. O sequestro de verbas públicas é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial; restringe-se à busca e apreensão da quantia devida, sem o caráter pedagógico e preventivo da multa, visto que se limita a recuperar valor que o ente público iria gastar com o adimplemento da obrigação de fazer.
5. Inexiste óbice ao magistrado em fixar multa coercitiva na ocasião de haver descumprimento da obrigação de fazer, notadamente na hipótese em que se busca o cumprimento de obrigação referente ao transporte para realização de hemodiálise, hipótese diversa do fornecimento de medicamento, consulta ou exames, em que possível a realização por meio da rede particular de saúde.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
__________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 537 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1318800, 07018911420208079000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJe: 2/3/2021.